Tribunal: STF
Processo: HC 191430
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em favor de Rodrigo Felipe Gazaniga, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 609.092/SC. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO FELIPE GAZANIGA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    Em primeiro grau, o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão no regime inicial fechado em razão do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal (Execução Penal n. 0001734- 34.2014.8.24.0007). Em 22/12/2018, progrediu para o regime semiaberto, com possibilidade de avançar para o aberto em 14/6/2021. 
    A impetrante, afirmando que o paciente é portador de doença crônica pulmonar grave (asma), requer a concessão de liminar para que ele seja colocado em prisão domiciliar, a fim de evitar contaminação por covid19. 
    Não juntou laudo médico. (eDOC 7, p. 146)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do acórdão proferido pelo TJ/SC:
    No pedido efetuado na origem, o Excelentíssimo Defensor Público subscritor mencionou que "o assistido cumpre pena na Colônia Penal Agrícola de Palhoça e conforme informação prestada por seu familiar possui asma", sem que, contudo, fosse juntada qualquer comprovação dessa condição médica. 
    […]
    Além disso, é preciso levar em consideração que o Agravante foi condenado por delito hediondo (tentativa de latrocínio), que durante o cumprimento da pena praticou falta grave consistente na posse de telefone celular (fls. 316-317 do PEP) e que, com o seu reingresso, foi dado cumprimento a mandado de prisão dos autos 0007942-10.2019.8.24.0023, no qual é investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa (SAJ/PG5 e SISP). Assim, na lista daqueles que devem ser eventualmente beneficiados, a fim de evitar eventual aglomeração, figura entre um dos últimos, preferindo-o aqueles condenados por delitos mais brandos, que mantêm comportamento exemplar e que estejam mais próximos do fim do cumprimento da pena. (eDOC 2, p. 77)
    Com efeito, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar, em virtude da pandemia, deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça.
    Ademais, consta dos autos que há mandado de prisão cumprido por supostos crimes cometidos enquanto o paciente cumpria pena pelo latrocínio, a evidenciar a impropriedade da prisão domiciliar.
    Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente